Tribunal: TJMT
Processo: 1061453-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061453-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE FERNANDES GOMES - CPF: 204.466.831-91 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1061453-27.2022.8.11.0001

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
José Fernandes Gomes

Parte Recorrida(s):
Banco Pan S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta:
240

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO -
FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
-
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS
RECONHECIDOS
E
FIXADOS NESTA INSTÂNCIA
EM 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

As instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Havendo cobrança indevida de serviços não contratados pelo consumidor, descontados sobre verba salarial, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, bem como
resta configurada falha na prestação do serviço e a consequente obrigação de indenizar a título de dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes, com a contratação do empréstimo, sem o devido desconto em folha de pagamento.

O autor defende a reforma da sentença, pois nunca contratou o empréstimo consignado no valor de R$ 15.693,44 (quinze mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), de modo que o desconto ocorrido em seu benefício previdenciário no valor de R$ 424,19 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), é indevido.

Contrarrazões apresentadas no id. 164447687.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

Da análise dos autos, observo que a parte autora nega a existência da contratação do empréstimo, no valor de R$ 15.693,44 (quinze mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), para pagamento em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais de R$ 424,19 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos).

Diante disso, informa que compareceu ao banco noticiando o ocorrido e solicitou cancelamento da transação, razão pela qual fora orientado a fazer a devolução da quantia via pagamento de boleto, emitido pela ré, o que posteriormente foi feito, conforme se verifica o comprovante de pagamento de id. 163227690.

Por sua vez, vê-se que ao contestar o feito a demandada acostou aos autos contrato assinado digitalmente pelo consumidor, por meio de
selfie
, contendo informações do IP, data e horários de assinatura.

Quanto a esses documentos, vê-se que o endereço constante na geolocalização do contrato é Rua L, 1, Bairro Santa Cruz II, Cuiabá/MT, que não corresponde com aquele informado pelo autor nos autos, qual seja Rua 34, quadra 83, Bairro Santa Cruz, nesta urbe.

Além disso, o recorrente impugna especificamente o telefone informado no instrumento contratual (65) 9 9925-5618, diverso do utilizado pelo autor (65) 9 9901-0415.

Da análise dos autos, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pela instituição financeira, por culpa atribuível exclusivamente à mesma, de modo que caberia a ela a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, merece a reforma a sentença de primeiro grau, pois evidenciada a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, reconhecido tratar-se de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe que essa restituição dos valores opere-se em dobro:

Art. 42. [...]

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Do cotejo desses requisitos e analisando os elementos do presente feito, verifica-se que tem lugar a restituição em dobro dos valores em relação aos descontos realizados pela ré.

Com relação aos danos morais, entendo que também é o caso de aplicá-los, haja vista que as frustrações e receios sofridos pelo demandante, relativamente à fraude bancária, sobre a qual o banco requerido tentou se eximir, foram muito além de meros aborrecimentos.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na realização de empréstimo por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição financeira, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil.

Neste caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é a mais adequada para responder à hipótese, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 1006199-67.2021.8.11.0013,
julg. em
29/09/2022; N.U. 1034349-50.2021.811.0001, julg. em 23/08/2022).

Pelo exposto
,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos iniciais, para:

1.

Declarar
a nulidade do empréstimo consignado de n. 359779005.

2.

Determinar
que a parte recorrida restitua à parte autora a quantia de R$ 424,19 (quatrocentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), na forma dobrada, debitada indevidamente em sua folha de pagamento, valores estes corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

3.
C
ondenar
a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a títul
o de danos morais,
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023